Tribunal: STF
Processo: ACO 3594
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão que concedeu, em parte, o pedido de tutela de provisória de urgência na presente ação cível originária, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior decisão em sentido contrário, bem ainda daquilo que for debatido e aprovado pela Comissão Especial da ADI 7.191 e ADPF 984, ambas sob minha relatoria, defiro, em parte, os pedidos de tutela de urgência requerida (antecipação do item c.3 dos pedidos da exordial – itens ‘ii’ e ‘iii’ do parágrafo 70 da página 40 da inicial), para o fim de determinar à União que: 



    (i) realize a compensação, a partir de agosto de 2022, nas parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado requerente, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com as perdas relacionadas ao ICMS, a partir da entrada em vigor das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5% (art. 3º), calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária (pelo IPCA-E); e 



    (ii) abstenha-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros de inadimplência administrados por si (Cauc, Cadin etc.), além de promover qualquer outro ato em desfavor daquele envolvendo os fatos ora debatidos nesta demanda, inclusive alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento (Capag)”. (eDOC 102, p. 30, grifo nosso)



    O Estado alega que pontuou na exordial “ter assinado o contrato de que trata o art. 23 da Lei Complementar 178/2021 para solucionar o passivo pendente das parcelas vencidas (até 30.6.2022), conforme consta dos tópicos 21 e 27 da petição inicial” e, por tal razão, o pedido de liminar contemplaria “a exigibilidade das prestações a partir de julho de 2022”.



    Aduz, in verbis, que:



     



    “4. A parcela de julho de 2022 ainda não foi quitada pelo Estado de Minas Gerais, a ensejar risco de bloqueio de valores pela União, como medida satisfativa. 



    5. Contudo, a concessão da liminar também para aquele mês reequilibraria o ônus do tempo processual até que o mérito seja julgado, bem como permitiria que o Estado de Minas Gerais não sofresse os efeitos ocorridos entre a entrada em vigor da Lei Complementar nº 194/2022 e a derrubada dos vetos aos parágrafos do Art. 3º do referido Diploma Legal (ou seja, entre 23/06/2022 a 04/08/2022, quando foram promulgadas as partes inicialmente vetadas) – tópicos 50 a 52 da petição inicial. 



    6. É que, para o mês de julho, houve discriminação arbitrária no plano legal que se fará refletir no plano concreto, já que compensação integral estava garantida no texto apenas aos Estados que tivessem contrato de refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017. 



    7. A paridade de tratamento, todavia, é fundamental nesse caso: a isonomia entre os Entes da Federação é fundamento da Constituição e não pode ser quebrada por razões de discricionariedade política da União, sob pena de não haver mais equilíbrio ou federalismo de cooperação. 



    (...)



    9. O ‘periculum in mora’ ocorre igualmente pela pressão no fluxo de caixa provocada pela entrada em vigor das Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022, em prejuízo ao planejamento estadual e às políticas de saúde e de educação no âmbito estadual, que terão menos recursos”. (eDOC 105, p. 2)



    Requer a reconsideração parcial da decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que seja determinado à União que realize também a compensação da parcela da dívida relativa ao mês de julho, observadas as demais balizas contidas na decisão.



    É o breve relatório. Passo à análise.



    Conforme exposto na decisão questionada, na petição inicial constam os seguintes pedidos:



    “(...) a concessão de liminar para que a União seja imposta as obrigações de não fazer consistentes em (i) suspender tanto a exigibilidade das prestações, a partir de julho de 2022, da dívida pública do Estado de Minas Gerais em relação aos dois primeiros contratos mencionados nesta petição como a exigibilidade das contragarantias relativas às parcelas dos demais contratos elencados nesta lide, a partir de julho de 2022, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, para o fim de não proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, e (ii) não inscrever o Estado de Minas Gerais nos cadastros de inadimplência da Administração Federal por esse mesmo fato, (iii) bem como para permitir que o autor efetue, a partir de agosto de 2022, a compensação imediata das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado de Minas Gerais, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com as perdas relacionadas ao ICMS incidente sobre os combustíveis (inclusive álcool), gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária (pelo IPCA-e), na forma prevista nesta petição, enquanto a pretensão é julgada.



    (...)



    c) Ao final, seja:



    c.1) declarada prejudicialmente a inconstitucionalidade das expressões ocorridas no exercício de 2022 e (...) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021 contida no caput do Art. 3º da LC 194/2022, bem como a expressão incorridas até 31 de dezembro de 2022 constante do §3º do mesmo Art. 3º;



    c.2) a confirmação no mérito da tutela provisória de urgência e ainda seja condenada a União a compensar integralmente as perdas de arrecadação de ICMS relacionadas aos combustíveis (inclusive álcool), gás natural, energia elétrica e comunicações oriundas da incidência concreta dos Artigos 3º, inciso V, alíneas a, b e c, 6º, § 4º e § 5º e 7º da Lei Complementar Federal nº 192/2022, 1º e 2º da Lei Complementar nº 194/2022 e 4º da Emenda Constitucional nº 123/2022, nas parcelas das dívidas que o autor possui junto àquela, sem a redução do percentual de 5% e sem a limitação para o exercício de 2022, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do §1º do Art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022, que não tiverem sido abarcadas pela compensação requerida no pedido de liminar.



    c.3) por eventualidade, permitir que o autor efetue, a partir de agosto de 2022 até janeiro de 2023, a compensação imediata das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado de Minas Gerais, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com as perdas do ICMS incidentes sobre os combustíveis (inclusive álcool), gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária, na forma prevista nesta petição, caso não seja julgado procedente o pedido c.2”. (eDOC 1, p. 41/42, grifo nosso)



    Conforme transcrito no relatório, a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência foi expressa em antecipar o provimento jurisdicional da postulação constante no item “c.3” dos pedidos acima elencados pelo autor, ou seja, permitiu “a partir de agosto de 2022 (…) a compensação imediata das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado de Minas Gerais administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com as perdas relacionadas ao ICMS, “a partir da entrada em vigor das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5% (art. 3º), calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária (pelo IPCA-E)”.



    Em outras palavras, conforme requerido pelo próprio Estado de Minas Gerais, supletivamente, a decisão abrangeu as parcelas vincendas (não as vencidas), estabelecendo como termo “a quo”, o mês de agosto de 2022, mencionado expressamente no item “c.3” do pedido constante da exordial. 



    Isso porque, em razão de a petição inicial ter sido protocolada em 10.8.2022 (eDOC 97)– e tanto a fundamentação quanto o pedido, referirem-se às parcelas vincendas –, não há dúvida de que foi requerida a compensação das parcelas que se vencerem do mês agosto em diante. 



    E para que não pairem dúvidas de que teria havido apenas um “atraso” no protocolo da petição inicial, há a referência expressa ao mês de agosto no pedido do item “c.3”.



    Em relação aos itens 21 e 27 da exordial, que poderiam estar em suposto conflito com o que foi concedido, transcrevo o que ali consta:



    “21. Obtidas as liminares nessas ações, a execução da garantia e/ou da contragarantia ficou suspensa, razão pela qual o Estado de Minas Gerais, para resolver o passivo pendente das parcelas vencidas (até 30.06.2022), assinou o contrato de que trata o Art. 23 da Lei Complementar nº 178/20215: 



    ‘Art. 23. É a União autorizada a celebrar com os Estados, até 30 de junho de 2022, contratos específicos com as mesmas condições financeiras do contrato previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, com prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses, para refinanciar os valores inadimplidos em decorrência de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas até 31 de dezembro de 2020 que lhes tenham antecipado os seguintes benefícios da referida Lei Complementar: 



    I - redução extraordinária integral das prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia; e 



    II - suspensão de pagamentos de operações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais cujas contragarantias não tenham sido executadas pela União. 



    § 1º. Os valores de que tratam os incisos I e II do caput serão incorporados ao saldo devedor do contrato de refinanciamento, considerando: 



    I - os encargos de adimplência pertinentes a cada contrato original, no caso dos relativos ao inciso I; e 



    II - a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais, no caso dos relativos ao inciso II. 



    § 2º. Os saldos devedores dos refinanciamentos de que trata este artigo serão consolidados nos saldos dos refinanciamentos previstos no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, caso o Estado adira ao Regime de Recuperação Fiscal utilizando as prerrogativas do art. 9º da referida Lei Complementar. 



    § 3º. O disposto no § 1º aplica-se também às parcelas de que tratam os arts. 3º e 5º da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, pendentes de pagamento. 



    § 4º. O prazo em que os pagamentos dos contratos de dívidas referidas no caput tiverem sido suspensos em decorrência de decisão judicial não será computado para fins das prerrogativas definidas nos incisos I e II do art. 9º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017. 



    § 5º. A eficácia dos contratos específicos celebrados em decorrência da autorização prevista neste artigo estará condicionada à apresentação, pelo Estado, em até 30 (trinta) dias contados das datas de suas assinaturas, dos protocolos dos pedidos de desistência perante os juízos das respectivas ações judiciais. § 6º Ato do Ministro de Estado da Economia estabelecerá os critérios e as condições necessárias à aplicação do disposto neste artigo’. 



    22. As petições de desistência das referidas ações cíveis originárias já foram protocoladas, conforme exige o §5º do mencionado artigo legal. 



    (...) 



    27. Por isso, a presente ação não atingirá as parcelas vencidas, considerado o contrato nº 283/2022/CAF, de 30.06.2022, mas sim as parcelas posteriores dos contratos em sua garantia (os dois primeiros, abaixo) ou contragarantia (os demais)”. (eDOC 1, p. 15/18) 



    In casu, embora a demandante, de fato, aponte a data de 30.6.2022 nos tópicos 21 e 27 da petição inicial (a qual possui 71 itens), insta salientar que, primeiro, referiu-se a essa data no contexto da assinatura do contrato de que trata o art. 23 da Lei Complementar 178/2021 e, depois, em consideração ao contrato 283/2022/CAF, anexado aos autos, não sendo possível concluir, conforme tudo que foi exposto, que a pretensão do Estado era abarcar as parcelas vencidas, de todos os contratos de financiamento ou refinanciamento deduzidos na exordial.



    Da narrativa presente nos itens 21 e 27 transcritos acima, percebe-se a indicação de que a presente demanda “não incidirá sobre as parcelas vencidas”, o que está em consonância com tópico “c.3” do pedido acolhido, que também menciona “a partir de agosto de 2022 até janeiro de 2023, a compensação imediata das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado de Minas Gerais”.



    Está presente, portanto, a correlação (ou congruência) entre a fundamentação e a conclusão do que foi requerido, não sendo cabível o argumento de que o pedido acolhido estaria em divergência com o conjunto da postulação, nos termos das exigências previstas no Código de Processo Civil, in verbis:



    “ Art. 319. A petição inicial indicará:



    (...)



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



    IV - o pedido com as suas especificações;



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



    (...)



    Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Art. 322. O pedido deve ser certo.



    § 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.



    § 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.



    (...)



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    (...)



    § 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, não há qualquer fundamento jurídico, destacado na peça atrial, sobre a dívida vencida antes do ajuizamento da presente demanda (10.8.2022), que diga respeito especificamente às Leis Complementares 192/2022 e 194/2022.



    Ademais, é importante destacar que o pedido de compensação das prestações vincendas é condizente com a antecipação de tutela requerida envolvendo o art. 3º da Lei Complementar 194/2022, não sendo usual pedidos de compensação com dívidas vencidas nessa seara antecipatória, considerando que os efeitos da tutela de urgência são, em regra, a contar de seu deferimento (de forma prospectiva), ainda que digam respeito a fatos pendentes.



    De toda sorte, registre-se que, atento à cronologia dos fatos subjacentes a ambas as leis complementar – e para não haver qualquer prejuízo financeiro ao ente federado (em possível desigualdade com outros entes subnacionais) –, a decisão deixou claro que estão sendo contempladas todas as perdas correlacionadas ao ICMS desde a entrada em vigor das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, pouco importando o momento em que ocorrerá a compensação (mês específico). 



    Isto é, embora o direito à compensação seja implementado a partir de agosto de 2022, o cálculo de todas as perdas advindas de ambas as leis complementares será iniciado a partir da entrada em vigor das referidas legislações. 



    Evidentemente, a primeira compensação a ser realizada pelo Estado terá o saldo acumulado desde o efeito sentido sobre a queda de arrecadação do ICMS, envolvendo a repercussão econômico-financeira da entrada em vigor de cada legislação e, a partir dos meses seguintes, decorrerá do comparativo mês a mês, tal como assentado na parte final do §4º do art. 3º da LC 194/2022.



    Não há, portanto, nada a ser reanalisado na decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, haja vista que houve o acolhimento do item “c.3” do pedido, o qual está em consonância com toda a fundamentação constante da exordial.



Decisão



    Ante o exposto, mantenho a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência e indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelo autor.



    Cite-se a União.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente